Tribunal: STF
Processo: ARE 1583139
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Flávio Apolinário Alonso, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. TRANSCURSO IN ALBIS. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Os autos do processo demonstram que, não obstante a intimação do exequente para manifestação acerca da satisfação do crédito e deferimento da prorrogação de prazo pleiteada, a parte quedou-se silente quanto ao cumprimento da obrigação executada em sua plenitude, o que acarretou a extinção do feito. 2. A inércia da parte à intimação acerca da satisfação do crédito faz presumir aceito o depósito notificado e, por conseguinte, cumprida a obrigação em sua plenitude, pelo que agiu com acerto magistrado de origem. 3. Apelação não provida.” (Apelação cível nº  0025981-27.1996.4.03.9999, 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 10.03.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, “caput”, §1º, da Constituição da República e ao Tema nº 96 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “[...]não obstante o esforço olímpico do recorrente em demonstrar ao pretório de 1º grau e regional que entre a data da conta de liquidação e a data de requisição do pagamento por precatório, decorreram-se longos meses, durante os quais deveriam incidir juros de mora, não se obteve sucesso em abrir os olhos dos Julgadores para tamanha obviedade.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 579.431/RS, alçado como representativo de controvérsia (tema n° 96 de Repercussão Geral) e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC) assentou o entendimento segundo qual incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão esta publicada em 30/06/17 com trânsito em julgado em 16/08/18; “

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifico que, emitidos os ofícios requisitórios, em decisão de id. 292662304, às fls. 125 do pdf., foi determinada a expedição dos competentes alvarás de levantamento, com intimação da parte para que fosse requerido o que de direito, sob pena de extinção do feito. Cito: 
“Vistos. 
Ainda que em tese correto o entendimento acerca da isenção, seu reconhecimento não pode ser declarado nestes autos, uma vez que a Fazenda do Estado não integra o procedimento. 
Fls. 282/3 (requerentes habilitados): DEFIRO a expedição dos MLes como requerido. 
Nada mais sendo requerido, tornem para a extinção.” 
A certidão de publicação documentada em id. 292662304, fls. 126 do pdf., atesta que o autor foi devidamente intimado da decisão proferida,manifestado a parte nos seguintes termos: 
“1. Os Autores ficam cientes dos Alvarás de Levantamento expedidos às fls. E aguardam seu efetivo cumprimento junto ao Banco do Brasil. 
2. Requerem, por oportuno, a dilação da prezo por 15 dias para se manifestarem quanto à plena satisfação da execução, tendo em vista a conferência dos referidos depósito com a inclusão de juros de mora em continuação da data da conta até a data da inscrição da dívida na peça orçamentária, na forma do que já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 579.431/RS. 
3. Reiteram, por derradeiro, a carga dos autos fora de Cartório para digitalização de cópias supervenientes visando a sua conversão de processo físico para processo digital, na forma da lei e comunicados do TJSP, para conferir maior celeridade ao andamento deste autos.” 
Não obstante o deferimento da prorrogação de prazo, conforme decisão de id. 292662304, fls. 140 do pdf,. em manifestação posterior, o autor se limitou a reiterar o pedido de conversão do processo físico em digital, outrora requerido, sem, contudo, se manifestar a respeito da satisfação do crédito, deixando transcorrer in albis o prazo pleiteado, culminando na sentença de extinção proferida em id. 292662304, fls. 148 do pdf. Abaixo: 
“Vistos. 
Fls. 320: O requerimento de digitalização fora apreciado pela decisão de fls. 253. 
Ante o pagamento noticiado, JULGO EXTINTA, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, a ação, ajuizada por Flávio Apolinário Alonso contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa definitiva.”
Assim, ao permanecer inerte à intimação acerca da satisfação do crédito, presumiu-se aceito o depósito notificado e, por conseguinte, cumprida a obrigação em sua plenitude, pelo que agiu com acerto magistrado de origem. 
Entendo, ainda, acertada a decisão ao deixar de analisar o pleito de digitalização dos autos, na medida em que a matéria já havia sido julgada, não havendo irresignação pelo exequente. Ainda que não o fosse, o requerimento de conversão dos autos físicos em digitais não tem o condão de suspender o prazo para informação quanto à satisfação do crédito, cuja prorrogação foi requerida pelo próprio autor, e, deferida pelo juízo, quedou-se silente. 
Nada a reformar na sentença, portanto.”

Verifica-se, portanto, que o fundamento da decisão recorrida não foi o dispositivo constitucional alegadamente violado, nem o Tema 96 da Repercussão Geral, e sim a preclusão do direito por ausência de manifestação da parte, no prazo oportunizado pelo juízo sentenciante. 
Conclui-se, portanto, que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas  do acórdão recorrido atraindo o entendimento da Súmula nº 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.366.378-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.04.2022).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Impugnação à execução. Erro material. Suposta preclusão. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento parcial a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1463489 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 20-02-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1509485 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 24-10-2024)
	
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente